Tribunal: TJES
Processo: 5000506-90.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000506-90.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANA PRIMASSONI STOCO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000506-90.2024.8.08.0052

RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO;

RECORRIDO: ANA PRIMASSONI STOCO;

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS REJEITADAS. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO ÓRGÃO CONSIGNANTE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA E DE OFERECIMENTO DE MEIO ALTERNATIVO PARA PAGAMENTO (BOLETO). INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS (TAXA SELIC). APLICAÇÃO CORRETA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Das Preliminares:
Rejeitadas as teses de incompetência do Juizado Especial. A lide não exige perícia contábil complexa, limitando-se à análise documental acerca da legalidade da negativação. Da mesma forma, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o INSS, visto que a relação jurídica de direito material (empréstimo) é firmada exclusivamente entre a instituição financeira e a consumidora, figurando a autarquia apenas como órgão retentor e repassador.

Do Mérito:
Na modalidade de empréstimo consignado, havendo suspensão dos descontos no benefício previdenciário – seja por falha sistêmica, administrativa ou cessação de margem –, incumbe à instituição financeira credora notificar formalmente o consumidor e oportunizar o adimplemento por meios alternativos (como o envio de boletos), antes de considerar o contratante em mora e proceder à negativação.

A atitude do banco de promover a inserção do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito sem comunicação prévia e sem ofertar outra via de pagamento constitui ofensa à boa-fé objetiva e aos deveres de cooperação e informação, caracterizando falha na prestação do serviço e ato ilícito. Inteligência do art. 14 do CDC.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo abalo psicológico.

O
quantum
indenizatório arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, bem como alinhado aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, não comportando redução.

Correta a sentença que já determinou a incidência da Taxa SELIC (com a devida dedução do índice de atualização monetária para o período anterior ao arbitramento), nos exatos termos da nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024) e da atual jurisprudência do C. STJ, carecendo a parte recorrente de interesse recursal no ponto.

Recurso conhecido e desprovido
. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
insurgindo-se contra a r. sentença de piso que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) determinar que o banco efetive a cobrança das parcelas que ensejaram a negativação sem incidência de juros, multa ou encargo adicional; b) determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; c) condenar o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões (ID 17911062), o banco recorrente suscita preliminares de incompetência do JEC (necessidade de perícia contábil e litisconsórcio passivo necessário com o INSS). No mérito, defende a ausência de responsabilidade pela falha no repasse dos valores, atribuindo a culpa exclusivamente ao órgão pagador (INSS) e à própria autora, que não teria buscado meios alternativos de adimplemento. Sustenta a legitimidade da negativação e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e adequação dos juros moratórios à Taxa Selic.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 17911066), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relato. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O preparo foi devidamente recolhido (IDs 17911063 e 17911064).

1. Da Incompetência do Juizado Especial (Necessidade de Perícia e Complexidade):
Rejeito a preliminar. A lide não versa sobre apuração complexa de juros ou recálculo de evolução de dívida que exija conhecimento técnico especializado. A controvérsia restringe-se à legalidade da inclusão do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito em virtude da ausência de repasse de parcelas de empréstimo consignado. A prova documental carreada aos autos é suficiente para o deslinde do feito (Enunciado 54 do FONAJE).

2. Da Incompetência da Justiça Estadual e Litisconsórcio Passivo Necessário com o INSS:
Rejeito a preliminar. A relação jurídica de direito material (empréstimo) foi firmada exclusivamente entre a consumidora e a instituição financeira. O INSS figura apenas como órgão retentor e repassador dos valores, não possuindo qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária em relação a eventuais falhas na prestação do serviço bancário ou na decisão do banco de negativar o consumidor. Inexiste, portanto, interesse jurídico da Autarquia Federal que desloque a competência para a Justiça Federal (Art. 109, I, da CF).

Do Mérito

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), consoante entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14 do CDC).

O cerne da controvérsia reside em verificar de quem é a responsabilidade pela inadimplência (e consequente negativação) quando parcelas de um empréstimo consignado deixam de ser descontadas no benefício previdenciário do consumidor.

O recorrente alega que a responsabilidade seria do INSS ou da própria autora, argumentando que as obrigações se invertem e que caberia ao devedor buscar o credor para adimplir a obrigação (art. 319 do CC).

A tese do recorrente
não merece prosperar
.

Na modalidade de empréstimo consignado, a obrigação principal do consumidor é manter margem consignável suficiente e o vínculo com o órgão pagador. O desconto ocorre de forma automática e direta na fonte. É inerente a este modelo de negócio, altamente lucrativo e seguro para as instituições financeiras, que a comodidade do pagamento automático gere no consumidor a legítima expectativa de que as parcelas estão sendo quitadas mês a mês.

Se, por falha operacional, sistêmica ou administrativa (como a exclusão da rubrica pelo INSS ou falta de margem superveniente não causada por má-fé do consumidor), o desconto deixa de ocorrer,
falece à instituição financeira o direito de, abruptamente e sem qualquer notificação prévia, considerar o consumidor em mora culposa e negativar seu nome.

Caberia ao banco, em observância à
boa-fé objetiva, ao dever de informação e ao dever de cooperação
(art. 6º, III, do CDC e art. 422 do Código Civil), notificar formalmente a consumidora acerca da suspensão dos repasses e emitir/oferecer boletos bancários ou outra forma alternativa para o pagamento das parcelas vincendas. O banco não produziu qualquer prova de que comunicou a autora para pagar os valores por via diversa antes de enviar seu nome ao rol de maus pagadores.

A atitude da instituição financeira de simplesmente negativar a consumidora por uma falha que refugiu ao controle desta configura evidente
falha na prestação do serviço e abuso de direito
.

Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

Apelação Cível nº 0805998-71.2019.8.20 .5124 Apelante: Banco Cruzeiro do Sul S/A Advogado: Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro Apelado: Irani Marques de Araújo Bezerra Advogada: Dra. Vilma Marinho Cezar EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA . CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PELO ÓRGÃO CONSIGNANTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . AUSÊNCIA DE MORA. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NO SERASA SEM JUSTO MOTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO . APLICABILIDADE DO CDC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, I, CPC. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08059987120198205124, Relator.: ANA CLAUDIA SECUNDO DA LUZ E LEMOS, Data de Julgamento: 17/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -AUSÊNCIA DE REPASSE PELO ÓRGÃO CONSIGNANTE - NOME INSCRITO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL ANOTAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - SENTENÇAREFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de empréstimo consignado, o recolhimento dos descontos autorizados pelo mutuário em seu benefício previdenciário é de responsabilidade do órgão público consignante, o qual deverá repassar o valor à instituição consignatária na forma e prazo previstos. Evidenciada a negativação indevida do nome da parte autora pela ausência de repasse do INSS à instituição financeira, bem como os descontos dos valores contratos no rendimento do autor, deve ser declarada e inexistência do débito e a consequente retirada de seu nome dos órgãos de inadimplência. A ocorrência de inscrição preexistente em nome da parte autora afasta o dever indenizar, nos termos da Súmula 385 do STJ, visto que nada acrescenta ou prejudica a reputação ou restrição creditícia já experimentada . Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50220281020238130105, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 01/04/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2025)

A alegação de que a Súmula 359 do STJ isenta o banco de responsabilidade é descabida. A referida súmula diz respeito à notificação prévia de responsabilidade do
órgão arquivista
(Serasa/SPC). O que se pune na presente demanda é a atitude do banco de
determinar a inscrição de um débito que não era exigível via negativação sem antes oportunizar o pagamento alternativo
. O ato ilícito originário é do banco.

Restando evidenciada a ilicitude da negativação (ID 17911013), o dano moral decorre do próprio fato (
in re ipsa
), prescindindo de comprovação do abalo psicológico, por atingir diretamente a honra objetiva e o crédito da consumidora no mercado.

No que tange ao valor da indenização, a r. sentença arbitrou o montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
. Analisando as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, entendo que o valor se mostra plenamente adequado, razoável e proporcional, estando em absoluta consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos. Não há que se falar em redução.

Por fim, o recorrente pugna pela aplicação do entendimento firmado pelo STJ e pela recente Lei nº 14.905/2024, que estabelece a Taxa SELIC (deduzido o IPCA) como índice de juros de mora e correção monetária.

Ocorre que o apelo, neste ponto, carece de interesse prático de reforma, uma vez que a r. sentença de primeiro grau (ID 17911060, Págs. 5 e 6)
já determinou expressamente
a aplicação da Taxa SELIC, inclusive delineando a metodologia de dedução do índice de inflação (IPCA/INPC) para o período anterior ao arbitramento, em estrita obediência à atual jurisprudência do STJ e à nova legislação civil. Portanto, a sentença não carece de qualquer reparo nesse aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em
15%
sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)